Tribunal: TJSP
Processo: 1014367-73.2018.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL.

Questões preliminares. Razões de recurso que reproduzem a contestação, sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal. Inteligência do artigo 1.010, III, do CPC. Inconformismo não conhecido nesse tocante.

Autor que ofereceu três garantias em contrato de

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL.

Questões preliminares. Razões de recurso que reproduzem a contestação, sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal. Inteligência do artigo 1.010, III, do CPC. Inconformismo não conhecido nesse tocante.

Autor que ofereceu três garantias em contrato de financiamento, sendo uma básica (o bem adquirido) e duas adicionais (avalistas e alienação fiduciária de caminhão de sua propriedade). Alegação de vício de vontade. Erro essencial comprovado. Pessoa humilde e idosa. Autor que manifestou desinteresse em oferecer em garantia seu caminhão já quitado. Anulação da cláusula de garantia adicional, em relação ao bem alienado fiduciariamente, de rigor.

Multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8o, do CPC). Descabimento. Audiência de conciliação que não se confunde com a audiência de instrução e julgamento.

Ônus sucumbenciais. Autor que foi vencido em parte mínima do pedido. Sucumbência integral dos réus mantida (art. 86, parágrafo único, do CPC).

Recurso provido parcialmente, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519004
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014367-73.2018.8.26.0004, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
VOLVO
(BRASIL)
S/A,
são
apelados
AUTO
SUECO
SÃO
PAULO
-
CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS LTDA e JOSÉ APARECIDO DOS REIS
TRANSPORTES EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte
do recurso e, na parte conhecida, deram-lhe parcial provimento. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), JAYME QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014367-73.2018.8.26.0004 -Voto no 26952
2
Voto no 26952.
Apelação n° 1014367-73.2018.8.26.0004.
Comarca: São Paulo.
Apelante: Banco Volvo (Brasil) S. A.
Apelado: José Aparecido dos Reis Transportes EPP.
Juiz prolator da sentença: Ana Luiza Madeiro Diogo Cruz.
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
AÇÃO
ANULATÓRIA
DE
CLÁUSULA CONTRATUAL.
Questões preliminares. Razões de recurso que reproduzem a
contestação, sem impugnar especificamente os fundamentos da
decisão recorrida. Ausência dos pressupostos de admissibilidade
recursal. Inteligência do artigo 1.010, III, do CPC. Inconformismo
não conhecido nesse tocante.
Autor que ofereceu três garantias em contrato de financiamento,
sendo uma básica (o bem adquirido) e duas adicionais (avalistas e
alienação fiduciária de caminhão de sua propriedade). Alegação de
vício de vontade. Erro essencial comprovado. Pessoa humilde e
idosa. Autor que manifestou desinteresse em oferecer em garantia
seu caminhão já quitado. Anulação da cláusula de garantia
adicional, em relação ao bem alienado fiduciariamente, de rigor.
Multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8o, do
CPC). Descabimento. Audiência de conciliação que não se
confunde com a audiência de instrução e julgamento.
Ônus sucumbenciais. Autor que foi vencido em parte mínima do
pedido. Sucumbência integral dos réus mantida (art. 86, parágrafo
único, do CPC).
Recurso provido parcialmente, na parte conhecida.
Trata-se de pedido de anulação de cláusula contratual e de
indenização por danos morais, julgados parcialmente procedentes pela
respeitável sentença de fls. 252/255, cujo relatório se adota, integrada pela
decisão de fls. 293, para anular o item 2 da cláusula VIII, retirando do contrato a
garantia adicional referente à alienação fiduciária do caminhão descrito na
petição inicial, determinando-se ao Banco Volvo (Brasil) S. A. retirar, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014367-73.2018.8.26.0004 -Voto no 26952
3
consequência, o gravame incluído sobre o veículo de propriedade do autor
(caminhão de placa GGF-1480). Às rés foram atribuídos os ônus de
sucumbência, com honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor do valor
da causa.
Inconformado,
apela
o
réu
repetindo
parágrafos
da
contestação e sustentado que inexiste vício capaz de induzir o autor a erro, pois o
contrato é claro quanto à concessão da garantia impugnada; que não há provas
contundentes do analfabetismo do autor; que não restou comprovado o vício de
consentimento alegado; que nunca tomou conhecimento da reserva mental
(vontade íntima) do autor; que os avalistas leram o contrato; que o oferecimento
de garantia adicional favorece o contratante, na medida em que lhe são
oferecidas vantagens, tal como a redução dos juros contratuais; que a rescisão
contratual é impossível; que, além disso, a fixação de multa por não
comparecimento em audiência (artigo 334, §8o, do Código de Processo Civil) no
seu patamar máximo é desproporcional e que a audiência foi realizada
normalmente, não tendo havido ato atentatório à dignidade da Justiça. Aduz,
ainda, que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios deve recair
apenas sobre a concessionária de veículos, pois foi a responsável pela
negociação com o apelado ou, alternativamente, seja o apelado condenado,
porque seu pedido indenizatório foi rejeitado. Requer, assim, seja julgada
improcedente a demanda ou, subsidiariamente, seja o apelado condenado ao
pagamento de honorários advocatícios, tendo em vista a sucumbência recíproca
(fls. 260/284).
Houve respostas (fls. 298/313 e 314/321).
É o breve relato.
O apelo merece provimento parcial, na parte conhecida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014367-73.2018.8.26.0004 -Voto no 26952
4
Narra a petição inicial que o autor é proprietário do caminhão
Volvo FH 540 2017, placa GGF-1480 e que, em contato com o funcionário da
concessionária ré, recebeu oferta de venda de outro veículo. Durante a
negociação, afirma ter deixado claro que não aceitaria dar o seu caminhão em
garantia do financiamento do outro automóvel, de modo que foi informado que o
agente financeiro, ora réu, aceitaria incluir o filho do autor como avalista da
avença. Diante disso, assinou o contrato de concessão de crédito. Ocorre que,
posteriormente, descobriu que, na verdade, seu caminhão havia sido incluído
como garantia adicional, contrariamente à sua vontade.
Nesse contexto, ajuizou a presente ação anulatória, visando ao
reconhecimento da invalidade da cláusula de garantia adicional ou,
subsidiariamente, a rescisão do contrato celebrado e devolução das quantias
pagas. O pedido foi acolhido pelo Juízo a quo e, por isso, o réu apela, com o
objetivo de obter a reforma do julgado.
E, de fato, em que pesem os fundamentos da respeitável
sentença, o feito merecia solução parcialmente diversa.
Inicialmente, ressalte-se que não comporta conhecimento o
inconformismo no tocante aos temas da competência do Juízo a quo, aplicação
do Código de Defesa do Consumidor e inversão do ônus da prova.
Isso porque, a toda evidência, o apelo não atende à exigência
do artigo 1.010, III, do Código de Processo Civil, na medida em que as razões
recursais não apresentam fundamentos para a reforma do julgado, visto que se
limita a reproduzir os parágrafos da contestação (fls. 70/75), sem que fossem
infirmada a respeitável decisão de fls. 208/211, que apreciou a matéria.
Assim, na medida em que as razões recursais não impugnam
os fundamentos da decisão recorrida e não contêm elementos concretos que
possam, ao menos em tese, ensejar a reforma da aludida decisão, não há que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014367-73.2018.8.26.0004 -Voto no 26952
5
falar em conhecimento do apelo nesse tocante.
Com efeito, era de rigor que a peça recursal justificasse o
porquê do desacerto do raciocínio do douto Juízo a quo, sem meramente repisar
o que foi dito em peça antecedente ao decisório proferido.
Sobre o tema:
Na verdade, o que se pretende com esse dispositivo é desestimular as
partes a redigir recursos que não sejam umbilicalmente ligados à decisão
impugnada. Não é incomum que a apelação seja uma repetição da inicial
ou da contestação: isto é indesejável. O recurso tem que impugnar
especificamente os fundamentos da decisão recorrida, embora possa, é
claro, repisar alguns argumentos de fato ou de direito constantes nas
peças iniciais. Ademais, recursos que não atacam especificamente os
fundamentos da decisão impugnada geram uma quase impossibilidade
de exercício pleno à defesa, porque dificultam sobremaneira a resposta:
de suas uma, ou a parte responde ao recurso, ou sustenta que deve
prevalecer a decisão impugnada. (In Teresa Arruda Alvim Wambier [et.
al.], Primeiros comentários ao novo Código de Processo Civil - artigo
por artigo, São Paulo, 1a ed., São Paulo, Revista dos Tribunais, 2015,
p. 1.327) (grifo não original).
O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que A repetição dos
argumentos deduzidos na contestação impõe o não conhecimento da apelação,
especialmente se essas razões são insuficientes à demonstração do
inconformismo do recorrente. (STJ, REsp 1.288.249/PR, 3a Turma, Rel. João
Otávio de Noronha, j. 17/03/2015).
Nesse
sentido,
ainda:
TJSP,
Apelação
no
1081722-11.2015.8.26.0100, 31a Câmara de Direito Privado, Rel. Paulo
Ayrosa, j. 28/03/2017; Apelação no 1000937-20.2016.8.26.0038, 30a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014367-73.2018.8.26.0004 -Voto no 26952
6
Direito Privado, Rel. Maria Lúcia Pizzotti, j. 22/03/2017 e Apelação no
1016797-05.2015.8.26.0068, 25a Câmara de Direito Privado, Rel. Azuma Nishi,
j. 16/03/2017.
Superada a questão preliminar, passa-se à análise do
mérito.
Conforme se observa da decisão de fls. 209, no caso, foi
determinada a inversão do ônus da prova. Assim, competia ao recorrente
comprovar que o autor deliberadamente deu seu veículo em garantia do contrato
de financiamento e que o teor do instrumento firmado corresponde ao que foi dito
nas negociações prévias. Todavia, essa prova não foi produzida.
Na verdade, em sentido contrário, a prova oral produzida em
juízo corrobora a tese do vício de consentimento suscitada pelo autor.
Nesse sentido, em depoimento pessoal, o autor, que tem 74
anos, declarou que sabe ler e escrever “mais ou menos”, que não leu o contrato e
que, de qualquer forma, se lesse, não seria capaz de entender, de modo que
assinou com base na confiança que depositou no vendedor com quer realizava a
negociação. Além disso, afirmou que nunca ninguém falou sobre dar um
segundo caminhão em garantia e que jamais aceitaria esses termos
negociais. Nessa mesma linha, a filha do autor (Alessandra Donizete dos Reis)
disse que seu pai não é completamente alfabetizado e que esteve com o pai na
loja, uma vez, e que em nenhum momento lhe foi mencionada a exigência de
garantia.
Por sua vez, Enio Muniz disse que o autor precisa de
companhia quando vai assinar algum documento e acrescentou que jamais foi
falado em dar o caminhão quitado em garantia, mencionando que o autor,
inclusive, tinha outras opções de venda (sem garantia) em outros estabelecimentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014367-73.2018.8.26.0004 -Voto no 26952
7
De outra parte, Fernando José dos Reis, filho do autor que o
acompanhou na compra do caminhão, afirmou que Vinicius (o vendedor) disse
que o financiamento foi aprovado apenas com um fiador, sem que nada fosse
citado sobre alienação fiduciária em garantia.
No mais, Simone Baddoure, funcionária do banco e
testemunha arrolada pelo réu, não participou diretamente da negociação com o
autor, o que foi feito pelo vendedor (Vinicius), de modo que não poderia
assegurar a efetividade e clareza das informações lhe foram prestadas. Ademais,
a mera notícia de “garantia adicional”, por ela mencionada, é genérica e incapaz
de esclarecer à parte hipossuficiente que o caminhão já quitado seria alienado
fiduciariamente em conjunto com aquele financiado, somando-se, também, aos
avalistas signatários da avença.
Assim, como bem concluiu o Juízo a quo, Deveras, no caso
concreto, apesar da assinatura da requerente constar no contrato que prevê a
garantia adicional, por meio dos elementos probatórios dos autos, principalmente
com base no depoimento pessoal do autor, que se demonstrou ser bastante
firme em seus propósitos, notadamente no tocante à falta de vontade de dar
seu caminhão comprado à vista como uma garantia extra, já que o caminhão
que estava sendo comprado já seria suficiente, a seu ver, para garantir o
contrato. Ademais, juntando o depoimento pessoal com as informações
prestadas pelos declarantes oitiva dos em juízo, é possível depreender que
houve defeito na celebração do negócio jurídico, vez que o representante da
requerente, pessoa muito humilde e idosa, além de bastante firme, firmou o
contrato acreditando que o seu caminhão não era objeto de garantia.
Não bastasse isso, o conjunto probatório dos autos indica,
ainda, que, seguramente, o negócio não seria concretizado caso o requerente
tivesse conhecimento de que seu automóvel constava como garantia adicional.
Isto
porque
restou
demonstrado
que
o
requerente
manifestou, de forma inequívoca, o desinteresse em oferecer em garantia o
caminhão que já havia quitado, à vista, após ter poupado a quantia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014367-73.2018.8.26.0004 -Voto no 26952
8
suficiente para tanto, com muito esforço.
Por tais motivos, verifica-se que o requerente, de fato, foi
induzido a erro por omissão das requeridas, o que, nos termos dos artigos
139, I, e 171, II, do Código Civil, acarretaria a anulação do negócio jurídico (fls.
253/254) (realce não original).
Acrescente-se, ainda, que o contrato de financiamento em
questão possui três garantias, sendo uma básica (o novo veículo adquirido) e
duas adicionais (aval das pessoas identificadas no instrumento e alienação
fiduciária do veículo de propriedade do autor), o que corrobora a versão do autor
de que nunca quis dar seu caminhão em automóvel, concordando, porém, com
as outras garantias que, segundo lhe foi informado, seriam suficientes para
autorizar o financiamento.
Ressalte-se, também, que os dois veículos dados em
alienação fiduciária somam R$734.000,00 ao passo que o valor financiado foi de
R$304.000,00 (fls. 20 e 310), o que sugere verdadeiro excesso de garantia. E,
embora a recorrente afirme que o financiado obtém vantagens nessa hipótese,
não comprovou ter havido, no caso, efetiva redução de juros a justificar a referida
desproporção.
Ademais, não se ignora que o autor assinou o contrato de
financiamento em que constava a concessão do veículo como garantia extra.
Ocorre que essa declaração de vontade emanou de erro substancial, tendo em
vista que ele acreditava que sua vontade manifestada verbalmente, de não dar o
veículo quitado em garantia, não seria contrariada no instrumento escrito. E,
assim, porque caracterizado o vício de vontade de que trata o artigo 139 do
Código Civil, a anulação da cláusula contratual era mesmo medida que se
impunha.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014367-73.2018.8.26.0004 -Voto no 26952
9
INDENIZATÓRIA. NEGÓGIO JURÍDICO. VÍCIO DE VONTADE. ERRO
ESSENCIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. 1. A autora afirmou ter
negociado com terceiro a assunção do financiamento de veículo por ele
firmado junto ao réu. 2. Mas que, posteriormente à assinatura do contrato,
teria se dado conta de que o banco havia formalizado novo
financiamento, desprezando as quantias já quitadas, e em condições
desvantajosas e diversas da que pretendia assumir. Ao invés de
simplesmente transferir o contrato para ela, como solicitado. 3. Se a
concretização do negócio decorre de vício de vontade (erro
essencial), cabe sua anulação (CC, art. 139). 4. Os termos da nova
avença são indícios de que a autora pode mesmo não ter sido
esclarecida quanto aos termos do negócio que estava assinando. 5. Cabe
ao banco, portanto, demonstrar que rejeitou expressamente a proposta
da autora e que ela aderiu de livre e espontânea vontade ao novo
financiamento, nos termos em que formalizado. 6. Essa prova não foi
produzida, não por desinteresse do banco; mas pelo julgamento
antecipado da lide. De sorte que cabe a anulação da sentença, pena de
violação do direito constitucional de defesa do réu. Sentença anulada
para retomada da fase instrutória, prejudicado o recurso da autora.
(TJSP;
Apelação
Cível
1001227-02.2018.8.26.0576;
Rel.
Melo
Colombi; 14a Câmara de Direito Privado; j. 22/08/2019)
Ação anulatória de negócio jurídico c.c. indenização por danos morais e
materiais. Instrumento particular de cessão onerosa de crédito financeiro
com eficácia de liberação de tributos federais. Sentença de parcial
procedência. Negócio anulado. Condenação da ré a restituir os valores
pagos pelos autores. Apelo da requerida. Negócio de cessão de créditos
que teriam eficácia liberatória de quitação de tributos federais, nos termos
do artigo 6o da Lei n. 10.179/2001. Créditos cedidos pela empresa
oriundos da dívida externa brasileira regulamentados pelo Decreto-Lei
6.019/43. Inteligência do artigo 74, § 12, II da Lei 9.430/96. Solução de
Consulta da Receita Federal Cosit 57-2014. Créditos cedidos que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014367-73.2018.8.26.0004 -Voto no 26952
10
podem ser usados para compensação de tributos federais.
Impossibilidade de execução do contrato. Erro substancial quanto ao
objeto do contrato. Inteligência dos artigos 138 e 139, I do Código Civil.
Negócio anulável. Retorno das partes ao status quo ante. Sentença
mantida. Honorários majorados. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação
Cível 1103473-25.2013.8.26.0100; Rel. Virgilio de Oliveira Junior; 21a
Câmara de Direito Privado; j. 08/06/2017) (grifo não original).
E, no mais, considerando o princípio da conservação dos
negócios jurídicos, a manutenção da avença, mediante anulação apenas da
cláusula de garantia impugnada, era mesmo medida que se impunha, sendo de
todo descabido o inconformismo quanto à rescisão do contrato, o que não
ocorreu na hipótese em análise.
Melhor sorte assiste à recorrente quanto à multa por não
comparecimento em audiência.
O recorrente não compareceu à audiência de instrução
designada, o que motivou a aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da
causa, com fundamento no artigo 334, §8o, do Código de Processo Civil (fls. 248).
Ocorre que a aplicação da referida penalidade era descabida, tendo em vista sua
incidência se circunscreve à audiência de conciliação ou de mediação de que
trata o artigo 334, caput, não se estendendo, portanto, àquela que foi realizada
em primeiro grau de jurisdição e que está prevista no artigo 358 do Código de
Processo Civil.
Nesse sentido:
DIVÓRCIO C.C. PARTILHA DE BENS
Nulidade da sentença - Não
ocorrência Não houve designação de audiência para os fins do art.
334 do CPC/2015, sendo inaplicável a multa prevista em seu § 8o,
pelo não comparecimento à audiência de instrução e julgamento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014367-73.2018.8.26.0004 -Voto no 26952
11
prevista no art. 358 do CPC/2015, e para que pudesse ser aplicada a
pena de confissão pela ausência, deveria ter sido cumprido o disposto no
§ 1o do art. 385 do CPC/2015, com a intimação pessoal para prestar
depoimento pessoal e advertência da pena de confesso, e acima de tudo,
que a aplicação das penalidades fossem arguidas na mesma
oportunidade da audiência onde estava presente a parte adversa, sob
pena de preclusão [...] Recurso provido em parte. (TJSP; Apelação
Cível 1031568-21.2017.8.26.0002; Rel. Alcides Leopoldo; 4a Câmara
de Direito Privado; j. 25/05/2015) (realce não original).
CORRETAGEM Ação de cobrança julgada improcedente, impondo à
autora, em razão de sua ausência injustificada em audiência e sem a
indicação de representante com poderes específicos, multa de 2% sobre
o valor atualizado da causa, nos termos do art. 334, §8o, do Código de
Processo Civil, respondendo ainda pelo ônus da sucumbência Apelante
(autora) que se insurge contra a penalidade aplicada e, no mérito, insiste
no reconhecimento do direito ao recebimento da verba de corretagem
diante da execução de suas obrigações contratuais e da concretização do
negócio Ausência injustificada da autora à audiência de conciliação,
instrução e julgamento que, na hipótese dos autos, não configurou ato
atentatório à dignidade da justiça Situação que não se confunde com o
disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil de 2015 e que já
acarretou no prejuízo, à parte, de não acompanhar a produção da prova
Multa afastada
[...] Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação
Cível 1063205-55.2015.8.26.0100; Rel. José Augusto Genofre Martins;
31a Câmara de Direito Privado; j. 18/09/2018) (grifo não original).
No mais, não há que se falar em mudança na distribuição
dos ônus de sucumbência.
Além de pleitear a anulação da cláusula de garantia adicional,
o autor requereu indenização por danos morais, na quantia de R$10.000,00 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014367-73.2018.8.26.0004 -Voto no 26952
12
apenas o primeiro pedido foi acolhido.
E, de fato, não era o caso de se reconhecer a sucumbência
recíproca na hipótese em análise, porque enquanto o autor sucumbiu em sua
pretensão de R$10.000,00, o réu foi vencido quanto à garantia adicional,
estimada em R$354.000,00 (fls. 310). Ou seja, a sucumbência do autor
representa menos de 3% da sua pretensão total, o que justificava a incidência do
disposto no parágrafo único do artigo 86 do Código de Processo Civil.
Tampouco há que se falar em custeio dos ônus sucumbenciais
exclusivamente pela concessionária de veículos, tendo em vista que o autor
deduziu pretensão em face do recorrente, com quem celebrou contrato de
financiamento, ao passo que a instituição financeira manifestou resistência ao
pedido deduzido em Juízo.
Por fim, deixa-se de majorar a verba honorária, tendo em vista
o acolhimento do recurso, ainda que parcialmente.

Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso, na
parte conhecida, apenas para afastar a incidência da multa por ato atentatório à
dignidade da justiça, mantida, no mais, a respeitável sentença.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator